Tribunal: TJES
Processo: 5003885-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Edital
Data de julgamento: 2024-07-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. EDITAL DE LICITAÇÃO. PREGÃO. CUMPRIMENTO POSTERIOR DA DETERMINAÇÃO PELA PREGOEIRA. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DAS FASES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EMBARGOS PREJUDICADOS.

1. Por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, contando, inclusive, com contrarrazões apresentadas pela parte Agravada (ID 7340357), resta prejudicado o processamento do presente embargos de declaração, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

2. As fases do procedimento não estão bem delimitadas no edital, inexistindo o momento de apresentação de documentos das propostas e da habilitação, fazendo crer, ao menos a princípio, pela possibilidade de entrega até o fim do certame eletrônico, dada a ausência de prazo para cada uma das etapas.

3. Em uma detida análise da ata final (id. 7821621), nota-se que houve desclassificação da recorrida pela ausência de documentos da habilitação quando os licitantes ainda se encontravam em fase de proposta, em total desacordo com a legislação e com a própria previsão do edital.

4. O edital, por fazer lei entre os envolvidos, deve ser elaborado de forma clara e objetiva, primando pela isonomia e trazendo segurança jurídica aos candidatos, em observância aos princípios constitucionais da administração pública.

5. Recurso conhecido e improvido. Embargos de declaração prejudicados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o Embargos de Declaração, nos termos do voto do E. Relator.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003885-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: Câmara Municipal de Viana e outros

AGRAVADO: R 1 PROJETOS, TECNOLOGIA E ENTRETENIMENTO LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. EDITAL DE LICITAÇÃO. PREGÃO. CUMPRIMENTO POSTERIOR DA DETERMINAÇÃO PELA PREGOEIRA. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DAS FASES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EMBARGOS PREJUDICADOS.

1. Por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, contando, inclusive, com contrarrazões apresentadas pela parte Agravada (ID 7340357), resta prejudicado o processamento do presente embargos de declaração, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

2. As fases do procedimento não estão bem delimitadas no edital, inexistindo o momento de apresentação de documentos das propostas e da habilitação, fazendo crer, ao menos a princípio, pela possibilidade de entrega até o fim do certame eletrônico, dada a ausência de prazo para cada uma das etapas.

3. Em uma detida análise da ata final (id. 7821621), nota-se que houve desclassificação da recorrida pela ausência de documentos da habilitação quando os licitantes ainda se encontravam em fase de proposta, em total desacordo com a legislação e com a própria previsão do edital.

4. O edital, por fazer lei entre os envolvidos, deve ser elaborado de forma clara e objetiva, primando pela isonomia e trazendo segurança jurídica aos candidatos, em observância aos princípios constitucionais da administração pública.

5. Recurso conhecido e improvido. Embargos de declaração prejudicados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o Embargos de Declaração, nos termos do voto do E. Relator.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5003885-98.2024.8.08.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE:
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA

EMBARGADOS/AGRAVADA:
R1 PROJETOS, TECNOLOGIA E ENTRETENIMENTO LTDA

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
contra decisão do id. 38816414 dos autos de origem, proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
R1 PROJETOS, TECNOLOGIA E ENTRETENIMENTO LTDA
em desfavor da Agravante.

Em suas razões recursais (id. 7821620), alega a agravante, em síntese, que desclassificou a agravada do procedimento licitatório pela ausência de apresentação, no momento oportuno, de toda a documentação contábil para habilitação econômico-financeira.

Afirma que, no momento de apresentação da documentação para habilitação econômico-financeira, a agravada acostou apenas a certidão negativa de falência, exigida pela alínea “c” do item 16.8.4 do Edital.

Sustenta que, quando a Pregoeira abriu diligência para envio de catálogo dos itens, documento que deveria acompanhar a proposta, a agravada se aproveitou e juntou o balanço patrimonial, que deveria ter sido juntado em fase pretérita.

Argumenta que seguiu a ordem legal do procedimento licitatório previsto na atual legislação, ou seja, os licitantes ofertaram suas propostas e lances, foi realizado o julgamento e somente ao final se procedeu com a análise de documentos de habilitação.

Salienta que não houve qualquer inversão de fases no procedimento, o que afasta a aplicação da exceção prevista no art. 63, inciso II c/c art. 17, ambos da Lei nº 14.133/2021 mencionada pelo juízo de origem.

Aduz que foi possibilitada aos participantes a inserção dos documentos de habilitação, tanto que a empresa agravada, no campo destinado à habilitação, procedeu a juntada da certidão negativa de falência e de outros documentos, se furtando, no entanto, de juntar o balanço patrimonial exigido no edital.

Narra que, antes do início do certame, alguns participantes indagaram sobre a forma de anexação da documentação, frisando a presença do campo para juntada dos documentos de habilitação.

Defende que o edital do certame não previu qualquer possibilidade de apresentação de documentos referentes à habilitação posteriormente, via chamamento por chat.

Descreve que os licitantes foram orientados a encaminhar, exclusivamente por meio de sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos pelo edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública quando, então, encerrar-se-ia automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

Pondera que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
traz repercussões na esfera administrativa, sem, contudo, sopesar os impactos da decisão, devendo observar a teoria o consequencialismo.

Contrarrazões no id. 7862978, pela manutenção da decisão agravada.

A agravante opôs Embargos de Declaração no id. 6538866.

Muito bem.

De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, contando, inclusive, com contrarrazões apresentadas pela parte agravada (id. 7862978), resta prejudicado o processamento do presente embargos de declaração, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Não desconheço, Em. Pares, o que estatui o § 2º, do art. 1.024, do CPC, segundo o qual: “
quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente
”.

Nesse rumo, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 3. O julgamento, por Órgão Colegiado, dos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, evidencia notório desrespeito da competência legalmente prevista para o julgamento do recurso integrativo. [...] (AgRg no AREsp n. 2.173.912/RJ, Relª. Minª.
LAURITA VAZ
, Sexta Turma, DJe de 28/3/2023).

Ocorre que, na presente hipótese, o julgamento se limitará ao exame das questões meritórias objeto do recurso de agravo de instrumento e não dos embargos de declaração, razão pela qual não há que se falar na existência de prejuízo ao embargante e muito menos na existência de nulidade.

Ultrapassada essa questão,
extrai-se dos autos de origem que a agravada, ora impetrante, ingressou com o
mandamus
a fim de ser reinserida no certame objeto do Pregão Eletrônico n. 001/2024, sob o argumento de que cumpriu a diligência determinada pela pregoeira quando lhe foi oportunizado e, ainda assim, foi desclassificada do procedimento licitatório por supostamente não ter apresentado a documentação contábil.

O juízo singular, por sua vez, deferiu a liminar, determinando a reinserção da agravada no certame, nos seguintes termos:

[...] A liminar merece ser deferida. Isto porque, de acordo com o item 16.8.4 do Edital (Da habilitação econômico-financeira), o participante deverá apresentar:

a) balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

b) Os documentos mencionados acima serão limitados ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

c) O fornecedor deverá apresentar Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

d) No caso de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão deverá apresentar data de emissão de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data da contratação.

E, ao menos em uma análise superficial da documentação anexada à inicial, percebo que o motivo da desclassificação foi aquele apontado à fl. 56 da Ata Parcial (id 38400893), qual seja, a não apresentação da documentação contábil para análise, como se vê da parcial transcrição dos diálogos e acontecimentos relacionados à empresa:

09/02/2024 - 12:17:28 F. R 1 PROJETOS, TECNOLOGIA E ENTRETENIM

Negociação Item 0003: Sr. Pregoeiro, boa tarde! Infelizmente chegamos em nosso limite de preço!

09/02/2024 - 16:34:13 Sistema
O fornecedor R 1 PROJETOS, TECNOLOGIA E ENTRETENIMENTO LTDA foi desclassificado para o lote 0003 pelo pregoeiro
.

09/02/2024 - 16:34:13 Sistema
Motivo
: Atende aos requisitos do item 16.8.1; 16.8.2 e 16.8.3do Termo de Referência.
Não atende: 16.8.4 do Termo de Referência. Item 16.8.4 do Termo de Referência- Qualif. Econo. Financeira: Empresa não encaminhou documentação contábil para análise
.

Acontece que, quando se analisa a íntegra desses diálogos/acontecimentos, nota-se que a administração, antes de promover a desclassificação, aparentemente possibilitou que a impetrante anexasse os documentos exigidos no edital até às 14h:17m do dia 09/02/24. Veja:

09/02/2024 - 12:17:28 F. R 1 PROJETOS, TECNOLOGIA E ENTRETENIM

Negociação Item 0003: Sr. Pregoeiro, boa tarde! Infelizmente chegamos em nosso limite de preço!

09/02/2024 - 12:17:51 Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0003. O prazo de envio é até às 14:17 do dia 09/02/2024
.

E, ao que se nota dos mesmos diálogos/acontecimentos, essa diligência foi cumprida tempestivamente pela impetrante, permitindo que a documentação exigida fosse juntada ao processo às 13h:54m:52s do dia 09/02/24. Observe:

09/02/2024 - 13:54:52 Sistema
A diligência do lote 0003 foi anexada ao processo
.

De fato, este magistrado acessou pessoalmente o endereço eletrônico do Portal de Compras Públicas (disponível em: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/es/camara-municipal-de-viana-2496/pe-1-2024-2024-275489>), onde pode perceber, após realizar o download dos arquivos correspondentes (mais precisamente a pasta intitulada “PROPOSTA E DOC.pdf), que os documentos contábeis exigidos no edital foram sim anexados ao tempo e modo devidos - exatamente às 13:54:52 do dia 09/02/24 -, sendo eles: a) Balanço patrimonial do exercício de 2021 – fls. 54 a 225 do arquivo referido; b) Balanço patrimonial do exercício 2022 – fls. 226 a 233, e; c) Certidão negativa de falência – fls. 234 (todos replicados às fls. 5-7 da petição inicial), o que, a princípio, impediria a desclassificação pelo motivo de “não encaminhamento de documentação contábil para análise”.

No entanto, de forma aparentemente surpreendente, a administração promoveu a desclassificação de tal empresa às 16h:34m:52s daquele mesmo dia ao argumento de que a documentação exigida não lhe havia sido apresentada. Veja:

09/02/2024 - 16:34:13 Sistema
O fornecedor R 1 PROJETOS, TECNOLOGIA E ENTRETENIMENTO LTDA foi desclassificado para o lote 0003 pelo pregoeiro
.

09/02/2024 - 16:34:13 Sistema
Motivo
: Atende aos requisitos do item 16.8.1; 16.8.2 e 16.8.3 do Termo de Referência.
Não atende: 16.8.4 do Termo de Referência. Item 16.8.4 do Termo de Referência- Qualif. Econo. Financeira: Empresa não encaminhou documentação contábil para análise
.

Ora, além de aparentemente a administração ter incorrido em erro manifesto, não há dúvida de que tal documentação se faz necessária à conclusão de fase inicial do certame, etapas estas na qual é perfeitamente permitido a assinação de prazo para sanação de eventuais vícios, o que não aconteceria, por exemplo, se estivesse diante de vício insanável na fase de julgamento, diante da previsão do art. 59 da Lei 14.133/21. Ao menos é isso que se extrai da leitura conjugada do texto deste último dispositivo com os dos arts. 17, 63, II e III da mesma Lei. Não por outro motivo a administração adotou tal postura, abrindo prazo para a juntada da documentação, como visto há pouco.

É por isso que verifico sim a plausibilidade do direito alegado pela impetrante. Já o risco de ineficácia/dano advém do próprio decurso do tempo, que certamente levará à continuidade do procedimento licitatório, à revelia da empresa, caso não seja deferida imediatamente a segurança.

Como resultado,
CONCEDO LIMINARMENTE A SEGURANÇA PLEITEADA, PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DO ATO COATOR ACIMA REFERIDO – DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPETRANTE -, ORDENANDO A IMEDIATA NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO DAS AUTORIDADES SUPOSTAMENTE RESPONSÁVEIS POR SUA PRÁTICA PARA QUE SE ABSTENHAM DE LHE DAR CUMPRIMENTO, PARA PERMITIR A PERMANÊNCIA DA EMPRESA NO CERTAME, OBVIAMENTE DESDE QUE ELA PREENCHA AS DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS E EDITALÍCIAS, ATÉ QUE EVENTUALMENTE HAJA DELIBERAÇÃO JUDICIAL EM SENTIDO CONTRÁRIO
. [...]

Com a devida vênia, entendo que a conclusão exposta no pedido de efeito suspensivo deve ser mantido (id. 7889686).

Em um detida análise da sequência do Edital do Pregão Eletrônico n. 001/2024, verifica-se que o procedimento licitatório almejou seguir a regra disposta no artigo 17 da Lei nº 14.133/2021, qual seja: (i) preparatória; (ii) de divulgação do edital de licitação; (iii) de apresentação de propostas e lances; (iv) de julgamento; (v) de habilitação; (vi) recursal; (vii) de homologação.

Ocorre que as fases do procedimento não estão bem delimitadas no edital, inexistindo o momento de apresentação de documentos das propostas e da habilitação, fazendo crer, ao menos a princípio, pela possibilidade de entrega até o fim do certame eletrônico, dada a ausência de prazo para cada uma das etapas.

A título de esclarecimento, foi possível concluir que o julgamento é anterior à habilitação em virtude da sua posição topológica no edital (itens 11 e 12, respectivamente), porém, inexiste o detalhamento de quando cada uma delas se inicia ou termina.

Consta no item 12.1 a informação de que na habilitação serão exigidos os documentos no item 16 do Termo de Referência, sem, contudo, ser indicado um termo inicial para tanto.

Nesse contexto, em uma detida análise da ata final (id. 7821621), nota-se que houve desclassificação da recorrida pela ausência de documentos da habilitação quando os licitantes ainda se encontravam em fase de proposta, em total desacordo com a legislação e com a própria previsão do edital. Vejamos trecho do sistema eletrônico do pregão:

09/02/2024 - 11:57:10 Sistema A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo pregoeiro para 09/02/2024 às 12:30.

09/02/2024 - 12:02:57 Sistema O Lote 0003 recebeu um lance negociado no valor de R$ 101.800,00.

09/02/2024 - 12:09:21 Pregoeiro Sr. licitante R 1 PROJETOS, TECNOLOGIA E ENTRETENIMENTO LTDA a empresa anterior ofertou o valor de R$87.000,00, é possível chegarmos a esse valor?

09/02/2024 - 12:17:28 F. R 1 PROJETOS, TECNOLOGIA E ENTRETENIM Negociação Item 0003: Sr. Pregoeiro, boa tarde! Infelizmente chegamos em nosso limite de preço!

09/02/2024 - 12:17:50 Sistema O fornecedor Visual Sistemas Eletrônicos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.

09/02/2024 - 12:17:51 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0003. O prazo de envio é até às 14:17 do dia 09/02/2024.

09/02/2024 - 12:17:51 Sistema Motivo: Sr. licitante, gentileza encaminhar catálogo dos itens que deve acompanhar a proposta.

09/02/2024 - 13:54:52 Sistema A diligência do lote 0003 foi anexada ao processo.

09/02/2024 - 16:04:51 Sistema A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo pregoeiro para 09/02/2024 às 17:00.

09/02/2024 - 16:28:28 Sistema A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo pregoeiro para 15/02/2024 às 09:00.

09/02/2024 - 16:31:09 Pregoeiro Informo aos senhores que retornaremos no próximo dia útil - 15/02/2024. Consideramos ainda que a empresa PLUGAR SISTEMA DE AUDIO LTDA terá prazo até esta data (15/02) para entrega de proposta readequada no sistema.

09/02/2024 - 16:34:13 Sistema O fornecedor R 1 PROJETOS, TECNOLOGIA E ENTRETENIMENTO LTDA foi desclassificado para o lote 0003 pelo pregoeiro.

09/02/2024 - 16:34:13 Sistema Motivo: Atende aos requisitos do item 16.8.1; 16.8.2 e 16.8.3do Termo de Referência. Não atende: 16.8.4 do Termo de Referência. Item 16.8.4 do Termo de Referência- Qualif. Econo. Financeira: Empresa não encaminhou documentação contábil para análise.

Corroborando com o narrado, em informações acostadas ao id. 7821624, a Comissão Permanente de Licitação informou que os licitantes deveriam encaminhar os documentos de habilitação junto com a proposta para “facilitar a etapa de julgamento”, o que não consta no edital, tampouco na Lei nº 14.133/2021. Vejamos o trecho das informações:

[...] Os licitantes deveriam anexar os documentos de habilitação junto com a proposta no sistema durante a fase de apresentação das propostas. Isso é comum em pregões eletrônicos, pois facilita a análise e agiliza o processo de julgamento. Inclusive, todos os licitantes assim o fizeram via Portal de Compras Públicas. [...]

Sabe-se que o edital, por fazer lei entre os envolvidos, deve ser elaborado de forma clara e objetiva, primando pela isonomia e trazendo segurança jurídica aos candidatos, em observância aos princípios constitucionais da administração pública.

O artigo 25 da Lei nº 14.133/2021 prevê expressamente que o edital deverá conter “o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento” e, na hipótese dos autos, o instrumento em exame não esclarece de forma suficiente o mecanismo de entrega dos documentos, tampouco o seu momento, ficando ao alvedrio do pregoeiro.

Para além desse ponto, vê-se que o item 13.6 do edital, a princípio, inadmite o pregoeiro sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, vejamos:

13.6 - No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

Entretanto, ao solicitar à agravada a apresentação do catálogo técnico de equipamentos, o pregoeiro requereu a alteração da substância de documentos da proposta, por se tratar de elemento essencial e obrigatório, na forma do item 22.3 da previsão editalícia, vejamos:

22.3. Deverá “obrigatoriamente” anexar à proposta comercial, o catálogo técnico dos equipamentos ofertados, contendo todas as informações, parâmetros técnicos, dimensões, pesos e demais características técnicas
. (com grifos no original)

Assim, a ata final do Pregão Eletrônico demonstra uma desordem no certame, com exigência de documentos de forma dissociada da previsão editalícia, notadamente porque esta nem sequer fixa marcos temporais para melhor subdivisão de cada fase da licitação.

Por fim, a manifestação da agravante posterior à interposição do recurso no id. 7880586 configura verdadeiro aditamento às razões recursais, o que não pode ser admitido, por ausência de previsão legal e violação ao princípio da unirrecorribilidade.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão.

Via de consequência, julgo prejudicado o Embargos de Declaração do id. 8120900.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 24-28/2024

Voto: Acompanho a eminente Desembargadora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 24 a 28/06/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.